Tribunal: TJSP
Processo: 0004650-34.2014.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de repetição de indébito cumulado com indenização por danos morais – Recusa de atendimento pelo plano de saúde – Exclusão da correquerida Unimed do polo passivo, a pedido da autora – Alegação de necessidade de vinte sessões de fisioterapia, após cirurgia, cujo custeio lhe foi negado, uma vez que o atendimento em Ribeirão Preto "estava suspenso por questões

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de repetição de indébito cumulado com indenização por danos morais – Recusa de atendimento pelo plano de saúde – Exclusão da correquerida Unimed do polo passivo, a pedido da autora – Alegação de necessidade de vinte sessões de fisioterapia, após cirurgia, cujo custeio lhe foi negado, uma vez que o atendimento em Ribeirão Preto "estava suspenso por questões administrativas" – Sentença procedente para determinar a repetição dobrada dos valores pagos a título de mensalidade e a condenação da correquerida Prime ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral – Apelação da autora para majorar o valor fixado - Danos morais que não tem uma dimensão monetária – Fixação que deve se nortear pelo princípio da equidade e razoabilidade - Autora que não demonstrou prejuízo demasiadamente grave – Sessões de fisioterapia que não tinham caráter de urgência – Inexistência de recusa específica à autora, uma vez que o atendimento foi suspenso a toda cidade de Ribeirão Preto – Manutenção do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais – Critério bifásico aplicado pelo STJ – Compatibilização do interesse jurídico lesado com as circunstâncias do caso, sem ensejar o enriquecimento ilícito por parte da autora – Sentença mantida – Recurso não provido.